Tribunal: TJDFT
Processo: 0728554-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere do alinhado na inicial, o objeto deste do presente writ cinge-se precipuamente a compelir, inclusive mediante a concessão de tutela em sede liminar, as autoridades indicadas como coatoras a absterem-se de “realizar qualquer ato que prejudique a Impetrante no processo de posse” no cargo público para o qual fora nomeada, reputando-se por suprida a exigência de entrega da documentação prevista no edital, ou, em caráter subsidiário, que seja reservada a vaga que a ela estava endereçada até o julgamento da ação por intermédio da qual questiona, perante a Justiça Federal (processo no 1016807-58.2024.4.01.3400, 21a Vara Federal/SJDF), a não efetivação de seu registro junto ao Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal. Assim, a postulante almeja a concessão de tutela liminar, sob o prisma, em suma, de que, aprovada no correlato certame público, fora nomeada para o cargo de Técnico em Enfermagem do Quadro de Pessoal do Distrito Federal no dia 19/06/2024, e, não obstante, a documentação que apresentara como pressuposto para sua posse fora recusada pela administração no pertinente à comprovação de sua habilitação profissional, conquanto possua diploma do curso Técnico de Enfermagem, reconhecido pelo Ministério da Educação, não tendo o registro sido efetuado por ato imputável exclusivamente ao conselho profissional, emergindo daí a plausibilidade do direito invocado. Salientara a impetrante, noutra prumada, a subsistência de risco de experimentar dano de improvável reparação acaso não seja assegurada a medida liminar, tendo em vista que o prazo de 30 (trinta) dias para tomada de posse encerrar-se-á no próximo dia 19. Abstraída qualquer consideração sobre a relevância da fundamentação desenvolvida, a pretensão liminar não pode ser examinada no ambiente do plantão judicial. Consoante se afere do anotado nos assentamentos eletrônicos, esta impetração fora aviada pouco tempo antes do início do expediente forense normal, precisamente às 10:37h, não obstante desde o dia 08/07/2024 tenha sido a impetrante informada acerca da incompletude da documentação que apresentara visando ser empossada no cargo indicado, tendo, inclusive, aviado, em 15/03/2024, ação judicial visando obter o aludido registro profissional, requisito indispensável para ingresso no cargo público para o qual se habilitara, não se legitimando, pois, que a liminar seja examinada no ambiente do plantão judicial. Demais disso, o prazo para viabilização da documentação e posse somente se escoará no dia 19 vindouro, ou seja, na próxima sexta-feira. Sob essas premissas, inviável que a postulação liminar seja examinada no ambiente do plantão judicial. Como cediço, o juiz natural encerra garantia e direito fundamental, somente se legitimando que seja afastado em situações excepcionais, que decerto não se verificaram no caso em tela, notadamente porque não subsiste risco imediato de perecimento do direito invocado ou de advir prejuízo imediato ao direito invocado acaso não decidida imediatamente a tutela liminar demandada pela impetrante. É assim que a competência reservada ao plantão judicial é modulada, sendo pautada de forma excepcional. De conformidade com o estampado no artigo 3o, inciso I e § 1o, do Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, a jurisdição emanada do plantão judicial semanal de 2o grau de jurisdição cinge-se à apreciação de medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, sob pena de perecimento de direito ou de subsistir dano irreparável ou de improvável reparação se não examinadas de imediato. A situação em tela não se encarta nessas excepcionalidades, pois o postulado, inclusive em razão da expiração do prazo para viabilização da posse almejada pela impetrante somente estar prevista para a próxima semana, poderá ser examinado pelo juiz natural do recurso sem nenhuma afetação ao direito vindicado. Diante dessas apreensões, seja em razão do horário em que fora formulada a pretensão de liminar em mandado de segurança, seja em razão de o pedido liminar não encartar pretensão passível de ser examinada legitimamente no ambiente do plantão judicial, deixo, portanto, de apreciar a pretensão liminar formulada. Oportunamente, proceda-se à imediata conclusão destes autos ao eminente relator do mandamus, conforme anotado no assentamento de distribuição. I. Brasília-DF, 11 de julho de 2024. Desembargador Teófilo Caetano Plantão Judicial